Tribunal: TJSP
Processo: 1047423-69.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Transporte aéreo – Voo internacional – Atraso na decolagem do voo – Parte final do trajeto feita de ônibus - Chegada ao local de destino com 12 horas após o previsto – Necessidade de readequação do voo em razão da malha aérea, como excludente de responsabilidade que é considerada como fortuito interno, não elidindo a responsabilidade da empresa aérea

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Transporte aéreo – Voo internacional – Atraso na decolagem do voo – Parte final do trajeto feita de ônibus - Chegada ao local de destino com 12 horas após o previsto – Necessidade de readequação do voo em razão da malha aérea, como excludente de responsabilidade que é considerada como fortuito interno, não elidindo a responsabilidade da empresa aérea - Transtornos advindos da falha na prestação do serviço que ultrapassaram meros dissabores ou aborrecimentos - Dano moral "in re ipsa" – Fixação do "quantum" indenizatório em R$ 10.000,00, para cada autor – Ação de indenização por danos morais parcialmente procedente - Apelação provida em parte.